Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO 0721101-89.2024.8.07.0018. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, a autora pertence à Carreira Socioeducativa do DF e ocupa o cargo de Especialista Socioeducativo - Pedagogo, regida pela Lei 5.351/2014 (ID 72888183 - Pág. 13). As fichas financeiras ID 72888176 comprovam a suspensão do pagamento da GAR no período de julho/2022 a junho de 2024.
2. A medida cautelar de protesto judicial n.o 0721101-89.2024.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SindSSE-DF e deferida em 28/11/2024 interrompeu o transcurso do prazo deprescriçãoquinquenal da ação de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre aGAR. Assim, estão prescritas as parcelas anteriores a 28/11/2019. Prejudicial de mérito parcialmente reconhecida.
3. Em consequência, é indevido o valor integral da contribuição previdenciária incidente sobre a GAR no mês de novembro de 2019 (R$ 90,96). Devido apenas o proporcional a partir do dia 28/11/2019 (R$ 9,09).
4. Também há excesso na condenação em relação ao mês de julho de 2022, quando houve suspensão do pagamento da GAR (72888176 - Pág. 7). Contudo, a parcela não será excluída, em atenção ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
5. Cumpre esclarecer que a ação de protesto n.o 0709818-06.2023.8.07.0018, cuja cópia instrui a petição inicial, foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal – SINDSASC e o protesto ali deferido em 30/8/2023 interrompeu o transcurso da prescrição para os servidores da Carreira Pública de Desenvolvimento e Assistência Social do Distrito Federal, regidos pela Lei 7.484/2024. Portanto, não se aplica à presente hipótese.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar prescritas as parcelas anteriores a 28/11/2019 e reconhecer excesso na condenação de R$ 81,87 (R$ 90,96 – R$ 9,09). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.